Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706499-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLITA GONCALVES SANTAREM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IOLITA GONCALVES SANTAREM contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de no 0704372-33.2020.8.07.0016, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a imposição, ao réu, da obrigação de promover a realização de cirurgia de artorplastia total de quadril. Em brevíssima síntese, narra o agravante que é idosa e que faz tratamento em unidade de ortopedia da rede pública de saúde do Distrito Federal. Informa que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que se trata de cirurgia eletiva, desconsiderando os riscos que a agravante tem passado, de não conseguir mais andar caso tenha que esperar indefinidamente pela realização do procedimento indicado pela equipe médica. Afirma que, dada a urgência da medida, tentou solucionar a questão pela via extrajudicial, o que não restou possível diante da notícia de que não há previsão para a realização da cirurgia. Aponta a existência de diversos relatórios médicos da rede pública de saúde que demonstram a verossimilhança das suas alegações, notadamente as limitações e sofrimento por que tem passado em razão da necessidade de realização do procedimento cirúrgico, como forma de amenizar seu sofrimento e evitar a sua debilidade permanente. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja determinado ao agravado que realize imediatamente o procedimento cirúrgico indicado, seja na rede pública ou particular de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória. Muito embora se reconheça a situação delicada que se encontra a agravante, assim como a necessidade de realização da cirurgia, conforme atestado pelos médicos que a acompanham, não se constata, ao menos por ora, a urgência da medida, uma vez que indicado como procedimento eletivo, o que afasta o risco de vida imediato. Dessa forma, as alegações da agravante pressupõem análise acurada dos pareceres médicos produzidos pelas partes, o que é inviável nesta sede processual. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator